Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-33.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios deve dar ensejo à aplicação de multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.